Tribunal: TJDFT
Processo: 0017351-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0017351-37.2016.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO ALVES PIRES, DIEGO ALVES PIRES, WALTER FRANCISCO PIRES APELADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR, JUSCELINO PAULO DE CARVALHO D E S P A C H O Ciente do teor da comunicação encaminhada pela secretaria da 3a Vara Cível de Taguatinga. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator